Tribunal: TJMT
Processo: 1029323-34.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029323-34.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Promessa de Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.901.299/0001-60 (EMBARGANTE), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO PINTO - CPF: 316.849.098-99 (EMBARGADO), LUCIANA ZAMPRONI BRANCO - CPF: 811.615.651-91 (ADVOGADO), MARIANA BRAGA LOUZADA - CPF: 934.976.011-87 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO PINTO - CPF: 316.849.098-99 (EMBARGANTE), MARIANA BRAGA LOUZADA - CPF: 934.976.011-87 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.901.299/0001-60 (EMBARGADO), ERBE INCORPORADORA 164 LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.901.299/0001-60 (EMBARGANTE), FELIPE AUGUSTO PINTO - CPF: 316.849.098-99 (EMBARGADO), MARIANA BRAGA LOUZADA - CPF: 934.976.011-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS PELO SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, E ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS PELO FELIPE AUGUSTO PINTO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS, RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE TAXAS CONDOMINIAIS, INVERSÃO DA MULTA MORATÓRIA EM FAVOR DO REQUERENTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE REPAROS SOB PENA DE MULTA - MEDIDA ADEQUADA – CONSTATAÇÃO DE FALHAS ESTRUTURAIS NO IMÓVEL -

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – PENALIDADES MANTIDAS – MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – REEMBOLSO DOS VALORES REFERENTES ÀS DESPESAS COM TAXA DE CONDOMÍNIO E IPTU – JUROS DESDE A CITAÇÃO – CORREÇÃO A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL – INDENIZAÇÃO JUSTA E RAZOÁVEL – APELO DO AUTOR DESPROVIDO – APELO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM LIMINAR E APLICABILIDADE DA MULTA DESDE A DATA EM QUE A LIMINAR FOI CONCEDIDA

- EMBARGOS DA REQUERIDA REJEITADO – EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES 1. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração opostos pela requerida exclusivamente para revisão do quadro probatório já analisado pelo julgador. 2. Comportam acolhimento os embargos de declaração opostos pelo autor, para sanar omissão do acórdão quanto ao pedido de reforma da sentença no tocante a aplicação da multa por descumprimento de ordem liminar, ainda que isso não implique em alteração do desfecho do acórdão.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por FELIPE AUGUSTO PINTO, e também pela SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação interposto por Felipe, e proveu parcialmente o Recurso de Apelação interposto pela requerida, apenas para sanar omissão quanto à correção monetária desde cada desembolso, e juros moratórios desde a citação para a restituição de valores ordenada na sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais, Materiais, Restituição em Dobro de Taxas Condominiais, Inversão da Multa Moratória em Favor do Requerente
” (Proc. nº 1029323-34.2017.8.11.0041), ajuizada por Felipe contra a segunda apelante/embargante, julgou o pedido parcialmente procedente, para
“determinar que a Requerida, no prazo de 20 (vinte) dias, promova os reparos indicados nas vistorias realizadas pelo Autor na unidade residencial AP2202, do Bloco A do Condomínio Alvorada Cuiabá, localizado na Avenida A, nº333, lote 01, quadra 05, bairro Terra Nova, CEP 78050-395, nesta Capital; caso confirmado o cumprimento da liminar, certifique-se da realização de todos reparos nos termos contratados, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento”
; a sentença também condenou a requerida “
ao pagamento da penalidade prevista na cláusula 7.3.1.2 (ID n. 13350140, pág. 51) por impontualidade/descumprimento quanto à obrigação principal do contrato, qual seja, a tempestiva entrega do imóvel totalmente concluído, devendo, portanto, incidir, desde o dia 14 de dezembro de 2016, a multa mensal de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do imóvel, reajustado, até a data em que ocorrer a efetiva entrega do imóvel (imissão na posse)”
, e também condenou a requerida à “
restituição dos valores indevidamente pagos a título de taxas condominiais de novembro/2016 até novembro/2017 (R$ 4.601,63 - quatro mil e seiscentos e um reais e sessenta e três centavos) e de parcelas de IPTU em 2017 (R$ 1.157,04 - um mil e cento e cinquenta e sete reais e quatro centavos), bem como daqueles valores vincendos que vieram/venham a ser cobrados subsequentemente, cessando apenas quando efetivada a entrega das chaves ao Autor e respectiva imissão na posse”
; e além disso, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, com juros, e correção monetária contados do arbitramento.

O embargante Felipe alega que o acórdão padece de contradição e omissão, porque não diz qual a data inicial para contagem da multa diária por descumprimento no caso em que, até a presente data, não houve entrega do imóvel, pois a requerente não realizou todos os reparos necessários na unidade.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos para sanar o vício (cf. Id. n. 137586181).

No recurso vinculado ao Id. n. 137945169, a SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA alega que o acórdão padece de omissão “
acerca do cumprimento da liminar e pedido de afastamento da multa”.

Reinsiste em que “
por meio da petição de ID nº 11994284 a Apelante demonstrou os reparos e perfeito estado da unidade, contudo, tal situação escapou à detida análise da sentença
”, e, no caso, o apelado passou a recusar o recebimento da unidade sem qualquer motivo, daí porque a embargante não pode ser responsabilizada pelo pagamento de multa por descumprimento.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, “
para que seja reconhecida e sanada a omissão ora apontada, para que lhes atribuindo efeitos infringentes, seja reconhecida a necessidade de reforma do r. acórdão quanto a liminar concedida e o devido afastamento da multa aplicada
” (cf. Id. n. 137945169).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, torcendo pela rejeição do recurso adversário (cf. Id. nº 138749672 e 139044656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargados de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Extrai-se dos autos que, no dia 21.11.2017 foi proferida a decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor, para “
DETERMINAR que a Requerida SPE – BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA no PRAZO de 20 (vinte) dias PROMOVA OS REPAROS INDICADOS NAS VISTORIAS realizadas pelo Autor na unidade residencial AP2202, do Bloco A do Condomínio Alvorada Cuiabá, localizado na Avenida A, nº333, lote 01, quadra 05, bairro Terra Nova, CEP 78050-395, nesta Capital, e ENTREGUE AS CHAVES DO IMÓVEL ao Requerente, nos termos contratados, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento”
(cf. Id. n. 114676657).

Antes da prolação da sentença, a requerida manifestou-se

nos autos,
postulando
“pela apreciação dos laudos fotográficos juntados e pela determinação de nova vistoria, visando a entrega das chaves, repetindo que é o Autor quem nega recebê-las”
.

O autor também manifestou-se nos autos, requerendo, por outro lado, a execução do valor correspondente à multa diária fixada, alegando que a requerida descumpriu a ordem liminar (cf. Id. n. 114676698).

Na sentença,
o magistrado indeferiu o pedido de determinação de diligência de nova tentativa de vistoria, “
em prol do julgamento antecipado da lide”,
e concluiu que “
houve a tentativa da vistoria após o dito cumprimento da liminar e a demonstração da boa-fé da Requerida ao expor o fato e requerer a remarcação da vistoria em duas oportunidades neste processo. Sendo assim, consoante os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e, principalmente, verificando que as fotos juntadas, enquanto meio possível e legítimo, indicam o cumprimento da decisão liminar, deixa-se de aplicar a multa diária pleiteada pelo Autor”;
ao final, a sentença determinou
“que a Requerida, no prazo de 20 (vinte) dias,
promova
os reparos indicados nas vistorias realizadas pelo Autor na unidade residencial AP2202, do Bloco A do Condomínio Alvorada Cuiabá, localizado na Avenida A, nº333, lote 01, quadra 05, bairro Terra Nova, CEP 78050-395, nesta Capital; caso confirmado o cumprimento da liminar, certifique-se da realização de todos reparos nos termos contratados, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento”
(cf. Id. n. 114676698).

Em outras palavras, o magistrado sentenciante concluiu que realmente não foi integralmente cumprida a ordem concedida anteriormente, mas, isso, porque o autor não colaborou, e que, de qualquer forma, a determinação de nova tentativa de vistoria não era tão importante quanto o julgamento antecipado do mérito, pelo que renovou a ordem para que a requerida promova, em 20 dias, os reparos indicados na vistoria.

No recurso de apelação interposto pelo autor, ele pediu, além da majoração da indenização por danos morais, a reforma da sentença,
“no sentido do deferimento da concessão de liminar, para que seja desde a primeira concessão no dia 21.11.2017, uma vez que ficou demonstrado nos autos a má-fé da Apelada, bem como o não cumprimento da liminar até o presente Recurso”
(cf. Id. n.

114676707).

No recurso de apelação interposto pela requerida, ela pediu a “
reforma da sentença para que seja julgado improcedentes os pedidos inicias, para declarar a conclusão integral dos reparos realizados no imóvel objeto da demanda, afastar a indenização por atraso na entrega do imóvel, bem como do ressarcimento das despesas do imóvel objeto da demanda, pois, conforme amplamente demonstrado, tais valores são de responsabilidade exclusiva dos adquirentes/apelados desde a assinatura do contrato, bem como realizadas vistorias na unidade e demonstrada a boa-fé e interesse da Apelante e entregar o imóvel ao Apelado
” (cf. Id. n. 114676711).

Ou seja, enquanto o autor pediu fosse reconhecido que, desde a data da decisão liminar, não foi cumprida a ordem, e, portanto, a multa fixada deve ser aplicada desde aquela data, a requerida pediu fosse reconhecido que já cumpriu, no que lhe tocava, a ordem judicial concedida em 2017.

Eis o que constou do acórdão quanto à questão do cumprimento da liminar concedida nos autos:

“(...)

Sem delongas, não comporta acolhimento o pedido de afastamento da multa aplicada para o caso de a requerida descumprir a ordem de realização de reparos no imóvel do autor, já que, além dessa ser a medida adequada em casos como o dos autos, para compelir a parte a cumprir determinação imposta judicialmente, no presente recurso, a apelante Brookfield limita-se a alegar que a multa deve ser afastada porque a determinação já foi devidamente cumprida, e nesse caso, se a afirmação for verdadeira, sequer há interesse da apelante no afastamento da multa, já que,

se a obrigação foi cumprida no prazo estipulado, a multa não será cobrada, ou seja, a construtora não sofrerá qualquer prejuízo.

(...)”.

Como se vê, o acórdão realmente padece de omissão quanto à questão suscitada pelo autor, qual seja, a possibilidade de aplicação da multa por descumprimento desde a data em que foi concedida a liminar.

No caso, não há como afirmar que houve o cumprimento integral da ordem enquanto a requerida não promover os reparos indicados nas vistorias mencionadas na decisão inicial, e enquanto não entregar a chave do imóvel ao requerente nos termos contratados.

Por outro lado, é certo que não há possibilidade de cumprimento integral da ordem se o autor não colaborar, e participar das vistorias.

Portanto, restar manter a conclusão da sentença de que

“
houve a tentativa da vistoria após o dito cumprimento da liminar e a demonstração da boa-fé da Requerida ao expor o fato e requerer a remarcação da vistoria em duas oportunidades neste processo. Sendo assim, consoante os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e, principalmente, verificando que as fotos juntadas, enquanto meio possível e legítimo, indicam o cumprimento da decisão liminar, deixa-se de aplicar a multa diária pleiteada pelo Autor”
, e também deve ser mantida a ordem concedida/renovada na sentença.

Por outro lado, não há no acórdão a omissão apontada pela requerida quanto ao pedido de declaração de que houve o integral cumprimento da ordem de realização dos reparos, já que eventuais divergências quanto ao efetivo cumprimento da ordem de reparos, e a inaplicabilidade da multa fixada na sentença, caso a requerida não conclua os reparos em 20 dias, é questão a ser analisada na fase de cumprimento de sentença.

Pelo exposto,
rejeitos os embargos de declaração opostos pelo SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS LTDA
, e
acolho os embargos opostos por FELIPE AUGUSTO PINTO,
para sanar a omissão na fundamentação, sem, conduto, alterar a conclusão do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022